Tribunal: TJMT
Processo: 0000980-74.2008.8.11.0101
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000980-74.2008.8.11.0101
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[URIDIO FERREIRA LEITE - CPF: 824.236.601-20 (RECORRIDO), JOAO MOTTA DA SILVA - CPF: 025.194.951-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATEUS INACIO DOS SANTOS - CPF: 468.804.101-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - PRONÚNCIA - MOTIVO FÚTIL NÃO CARACTERIZADA - PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA -
DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - RECONHECIMENTO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ACÓRDÃO DO TJMT -
ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

“As qualificadoras somente podem ser afastadas em crimes da competência do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedentes, pois, não se admite impedir o conhecimento e decisão do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sobre questão controvertida sobre os fatos narrados na denúncia, principalmente se originada de desentendimento anterior ao crime, se houver indícios de que a desinteligência iniciou-se por motivo de somenos importância.”
(TJMT, RSE nº 137979/2017)

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000980-74.2008.8.11.0101 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CLÁUDIA

RECORRENTE(s):
URÍDIO FERREIRA LEITE

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por URÍDIO FERREIRA LEITE
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cláudia, nos autos de ação penal (Código 50024),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil] - 121, § 2º, II, do CP- (ID 144860741 - fls. 243/252).

O recorrente sustenta que a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja afastada a qualificadora (ID

144860742).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CLÁUDIA pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 1.397/1.418).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 144860745).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, INCISOS II, DO CÓDIGO PENAL, PARA SER SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE - IMPOSSIBILIDADE. SE A QUALIFICADORA CONSTANTE NA PRONÚNCIA NÃO SE MOSTRAR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, ELA DEVE SER LEVADA À APRECIAÇÃO DOS JURADOS. - DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 147929151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022